Tribunal: STJ
Processo: 5001237-67.2018.4.02.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696788 - RJ(2024/0261549-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RONALD FERNANDO DE CARVALHO BOTELHO JUNIOR
ADVOGADA
: LORENA CHIROL MACHADO COSTA - RJ201655
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
ROGEL CARMAN GOMES BARBOSA - RJ124883
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CONTRATUAL EM MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA; TAXA DE
OCUPAÇÃO E TERMO FINAL DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO; BOA-FÉ
OBJETIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial pelos óbices
de ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas n. 211 do STJ, n. 282
do STF, n. 356 do STF e n. 7 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação de revisão contratual em financiamento
imobiliário com alienação fiduciária, envolvendo alegações sobre boa-fé objetiva,
taxa de ocupação e termo final de atualização do débito;
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, determinando a apresentação do
valor atualizado do débito para pagamento com o depósito judicial, com entrega do
excedente ao autor;
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação,
majorando honorários em 1%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação da boa-fé objetiva e
dos deveres anexos, com aplicação do
; (ii) saber se a taxa
duty to mitigate the loss
de ocupação prevista no
-A da
é indevida, inclusive
art. 37
Lei n. 9.514/1997
quanto à base de cálculo e à imissão na posse; e (iii) saber se o termo final de
atualização do débito deve ser fixado na data do aceite do acordo pela credora, e
não na data do depósito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reexame da conduta das partes e da inadimplência para aferir violação à boa-
fé objetiva demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54870551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 95c6b808-35c0-495c-a980-c6482c621822

7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, em
relação à insurgência quanto à taxa de ocupação, aplicando-se a Súmula n. 83 do
STJ.
8. A pretensão de alterar o termo final de atualização do débito para a data do
aceite do acordo, em substituição à data do depósito judicial, implica reexame de
provas e apresenta deficiência de fundamentação, incidindo as Súmulas n. 7 do
STJ e n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas
Tese de julgamento
quanto à alegada violação à boa-fé objetiva. 2. Inadmissível recurso especial
quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia
com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. Incidem as Súmulas n. 7 do
STJ e n. 284 do STF quanto à pretensão de alterar o termo final de atualização do
débito para a data do aceite do acordo.”
CC,
-A; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 422; Lei n. 9.514/1997, art. 37
art. 524.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 95c6b808-35c0-495c-a980-c6482c621822

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696788 - RJ(2024/0261549-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RONALD FERNANDO DE CARVALHO BOTELHO JUNIOR
ADVOGADA
: LORENA CHIROL MACHADO COSTA - RJ201655
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
ROGEL CARMAN GOMES BARBOSA - RJ124883
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CONTRATUAL EM MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA; TAXA DE
OCUPAÇÃO E TERMO FINAL DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO; BOA-FÉ
OBJETIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial pelos óbices
de ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas n. 211 do STJ, n. 282
do STF, n. 356 do STF e n. 7 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação de revisão contratual em financiamento
imobiliário com alienação fiduciária, envolvendo alegações sobre boa-fé objetiva,
taxa de ocupação e termo final de atualização do débito;
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, determinando a apresentação do
valor atualizado do débito para pagamento com o depósito judicial, com entrega do
excedente ao autor;
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação,
majorando honorários em 1%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação da boa-fé objetiva e
dos deveres anexos, com aplicação do
; (ii) saber se a taxa
duty to mitigate the loss
de ocupação prevista no
-A da
é indevida, inclusive
art. 37
Lei n. 9.514/1997
quanto à base de cálculo e à imissão na posse; e (iii) saber se o termo final de
atualização do débito deve ser fixado na data do aceite do acordo pela credora, e
não na data do depósito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reexame da conduta das partes e da inadimplência para aferir violação à boa-
fé objetiva demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54537278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:52
Código de Controle do Documento: 87d7ca59-6eb4-4b23-9d80-e7925f503c55

7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, em
relação à insurgência quanto à taxa de ocupação, aplicando-se a Súmula n. 83 do
STJ.
8. A pretensão de alterar o termo final de atualização do débito para a data do
aceite do acordo, em substituição à data do depósito judicial, implica reexame de
provas e apresenta deficiência de fundamentação, incidindo as Súmulas n. 7 do
STJ e n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas
Tese de julgamento
quanto à alegada violação à boa-fé objetiva. 2. Inadmissível recurso especial
quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia
com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. Incidem as Súmulas n. 7 do
STJ e n. 284 do STF quanto à pretensão de alterar o termo final de atualização do
débito para a data do aceite do acordo.”
CC,
-A; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 422; Lei n. 9.514/1997, art. 37
art. 524.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RONALD
FERNANDO DE CARVALHO BOTELHO JUNIOR contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, pela ausência de prequestionamento das matérias
suscitadas, pela incidência das Súmulas n. 211 do STJ, n. 282 do STF e n. 356 do
STF, e pelo óbice do reexame do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ)
(fl. 510).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região
em apelação cível, nos autos de ação de revisão contratual (fls. 425-429).
O julgado foi assim ementado (fls. 428-429):
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO DE DINHEIRO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA POR
Documento eletrônico VDA54537278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:52
Código de Controle do Documento: 87d7ca59-6eb4-4b23-9d80-e7925f503c55

DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido da ação que
objetiva a revisão contratual, determinando à CEF apresentar o valor atualizado do débito para
que o pagamento seja efetuado com o valor depositado judicialmente e o excedente entregue ao
autor, ante a substituição da garantia deferida pelo Juízo de primeiro grau. O apelo do autor
discute o valor do débito apresentado pela CEF em R$ 285.281,17, discordando da inclusão de
juros, correção monetária, multa e taxa de ocupação, bem como da ausência de abatimento
proporcional das parcelas futuras, além da data limite de atualização da dívida.
2. A sentença entendeu, com acerto, pela inexistência de cláusulas abusivas no contrato firmado
entre as partes, considerando que “alterações salariais, perda de emprego, dificuldades
financeiras, separação conjugal e demais situações nesse sentido, são passíveis de ocorrer
durante um financiamento longo, principalmente como no presente caso, (...) um financiamento
pactuado em 180 meses (15 anos)”, ficando o mutuário “sujeito a arcar com as obrigações do
contrato quando da ocorrência desse tipo de situação”. Salientou que, na busca de uma revisão
contratual, o autor apenas relatou problemas de saúde, redução da renda e dificuldades
financeiras de arcar com as prestações do financiamento do imóvel, situações que não autorizam
a pretendida revisão contratual.
3. No decorrer do processo, foi deferida a substituição da garantia dada (alienação fiduciária) ao
pagamento da dívida decorrente do empréstimo e cumprimento das obrigações correlatas ao
contrato de mútuo por depósito judicial do produto da venda do imóvel. Com a comprovação do
depósito judicial, efetuado em
foi oficiado o Cartório de Imóveis, que informou o
17/02/2020,
cancelamento da alienação e da consolidação de propriedade.
4. Quanto à inclusão de juros, correção monetária e multa, tais encargos de mora decorrem de
expressa previsão contratual quando há inadimplência, conforme cláusula vigésima quarta,
parágrafo primeiro. Não há como serem afastados tais encargos ante a inadimplência confessada
pelo próprio autor desde o início do contrato, já que pagou somente três prestações de um
contrato firmado em
para pagamento em 180 meses.
31/07/2014
5. In casu, a CEF era a credora fiduciária e a inadimplência do contrato não lhe pode ser
imputada. O valor do débito cresceu ante a inadimplência antiga do contrato por conduta do
autor, descabendo imputar à credora fiduciária a culpa pelo valor da dívida considerado
exorbitante pelo devedor. Era responsabilidade do autor efetuar o pagamento das prestações.
Com a inadimplência, ficou sujeito aos encargos de mora do contrato, destacando-se que não
houve ajuizamento de ação de consignação em pagamento para evitar os efeitos da mora.
6. Quanto à alegada demora da CEF em anuir com a alienação do bem por terceiro para
possibilitar a substituição da garantia, ressalte-se que o acordo só é possível mediante aceitação
de ambas as partes e não pode ser imposto a nenhuma delas. Ao contrário do alegado pelo
apelante, em audiência de conciliação realizada em
foi deferido o prazo de 30 dias
24/04/2019,
para que as partes estabelecessem um diálogo quanto aos valores e forma de pagamento, sem
concretização de um acordo. A CEF se manifestou nos autos sempre que instada pelo Juízo e
não havia concordado em conciliar inicialmente, direito seu, tendo, após mediação do Juízo de
primeiro grau, aceitado a substituição da garantia pela depósito judicial. A demora, portanto,
decorreu das tentativas de se obter a conciliação, não havendo que se falar em violação à boa-fé,
como defendido pelo apelante.
7. Ficou claro nos autos que o autor pretendia “congelar” a dívida, em razão dos problemas
Documento eletrônico VDA54537278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:52
Código de Controle do Documento: 87d7ca59-6eb4-4b23-9d80-e7925f503c55

narrados por ele, o que não é possível, descabendo a teoria da imprevisão no caso concreto,
como já assinalado, ante a inexistência de fatos imprevisíveis.
8. No que concerne à inclusão de honorários advocatícios no valor da dívida, verifica-se que não
houve tal inclusão, nem no valor indicado com a contestação, tampouco no valor informado no
cálculo apresentado posteriormente.
9. Em relação à alegação de abatimento das parcelas futuras, rejeita-se a tese do apelante. Não se
trata de pagamento antecipado da dívida, e sim de vencimento antecipado da dívida por
inadimplência (cláusula vigésima terceira), situações diversas. Houve legítima consolidação da
propriedade por inadimplência, que, posteriormente, só foi cancelada em razão da substituição
da garantia da alienação fiduciária pelo depósito judicial, como deferido pelo Juízo de primeiro
grau. Destaque-se que a tutela de urgência não foi deferida, não havendo, assim, impedimento
para que a consolidação da propriedade tivesse se realizado.
10. Quanto ao termo final para atualização do débito, a dívida deve ser atualizada até a data
efetiva do depósito judicial, que ocorreu em
como salientado na sentença. Não tem
17/02/2020,
amparo a tese de que a atualização da dívida deveria se dar até a data da audiência realizada em
Não houve acordo em audiência, apenas foi dado prazo para que as partes
24/09/2019.
conversassem sobre valores e forma de pagamento e informassem ao Juízo o “resultado das
tratativas”, no caso de haver a conciliação. A CEF foi clara pela negativa do acordo quando
defendeu o indeferimento da tutela de urgência requerida após a audiência. Somente após
mediação do Juízo de primeiro grau, a CEF anuiu com a substituição da garantia. Assim, o termo
final de atualização do débito só pode ser a data do depósito judicial, quando se efetivamente
garantiu o credor.
11. No que concerne à tese de não se aplicar as regras do SFH no contrato firmado, deve ser
esclarecido que o contrato firmado não está vinculado ao SFH, e sim ao SFI (Sistema de
Financiamento Imobiliário), pela garantia de alienação fiduciária de imóvel de propriedade do
mutuário dado em garantia da dívida contraída no contrato de mútuo de dinheiro, que atrai a
aplicação da Lei no 9.514/1997.
12. A taxa de ocupação decorre de previsão legal, após a consolidação da propriedade em favor
da credora fiduciária, nos termos do
-A da
Não há que se falar em valor
art. 37
Lei no 9.514/1997.
similar a de um aluguel, como defendido no apelo, já que deve ser observada a lei. Na hipótese,
a taxa de ocupação é devida desde a data de consolidação da propriedade até a data do efetivo
depósito judicial,
quando houve a substituição da garantia. Se não houvesse a
17/02/2020,
substituição da garantia pelo depósito judicial, o termo final seria a data de imissão na posse do
imóvel. Contudo, foi cancelada a garantia com o depósito judicial, ante a substituição deferida
pelo Juízo de primeiro grau.
13. Apelo conhecido e desprovido.
Nas razões do recurso especial, a parte aponta:
a) 422, do Código Civil, porque o acórdão teria violado a boa-fé objetiva e os
deveres anexos, impondo penalização à credora por sua inércia, à luz do duty to
mitigate the loss;
Documento eletrônico VDA54537278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:52
Código de Controle do Documento: 87d7ca59-6eb4-4b23-9d80-e7925f503c55

b) 37-A, da
pois a taxa de ocupação seria indevida na espécie,
Lei n. 9.514/1997,
sem cumprimento do devido processo, sem imissão na posse e com base de cálculo
equivocada;
c) 524, do Código de Processo Civil, porquanto seria necessária a fixação da baliza
temporal para os cálculos, limitada à data do aceite do acordo pela CEF;.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos dispositivos
indicados, com a anulação do acórdão, aplicação da penalidade de exclusão de um
ano de ressarcimento, declaração de indevida a taxa de ocupação ou revisão do seu
valor, fixação das balizas do cálculo e inversão ou repartição proporcional dos
ônus sucumbenciais (fls. 438-458).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de revisão contratual em que a parte
autora pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas abusivas, o afastamento das
regras do SFH, congelamento do débito, inversão do ônus da prova e, no mérito,
readequação contratual à hipervulnerabilidade alegada.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
determinou que a CEF apresentasse o valor atualizado do débito para pagamento
com o depósito judicial, entregando-se o excedente ao autor.
A Corte de origem manteve a sentença, conheceu da apelação e negou-lhe
provimento, majorando honorários em 1% (fls. 428-429).
I -
do Código Civil
Art. 422,
Documento eletrônico VDA54537278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:52
Código de Controle do Documento: 87d7ca59-6eb4-4b23-9d80-e7925f503c55

No recurso especial a parte recorrente alega que a recorrida violou a boa-
fé objetiva e o dever de mitigar o próprio prejuízo ao manter-se inerte por longo
período sem promover a execução da dívida.
O Tribunal de origem analisando o acervo probatório dos autos concluiu
que a demora não pode ser imputada à credora, mas sim às tentativas de
conciliação e à inadimplência do autor, não havendo violação à boa-fé. Confira-se
o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 426):
"A tese de que a CEF demorou para consolidar a propriedade não socorre o
apelante. Repita-se, a CEF era a credora fiduciária e a inadimplência do contrato
não lhe pode ser imputada. O valor do débito cresceu ante a inadimplência antiga do
contrato por conduta do autor, descabendo imputar à credora fiduciária a culpa pelo
valor da dívida considerado exorbitante pelo devedor. Era responsabilidade do autor
efetuar o pagamento das prestações. Com a inadimplência, ficou sujeito aos
encargos de mora do contrato e, como já assinalado, não houve ajuizamento de ação
de consignação em pagamento para evitar os efeitos da mora.
Quanto à alegada demora da CEF em anuir com a alienação do bem por
terceiro para possibilitar a substituição da garantia, melhor sorte não tem o apelante.
O acordo só é possível mediante aceitação de ambas as partes e não pode ser
imposto a nenhuma delas.
Ao contrário do alegado pelo apelante, observa-se que o autor informou ao
Juízo de primeiro grau, em
que havia conseguido um comprador para o
20/03/2019,
imóvel (evento 10). A audiência de conciliação foi realizada em
(evento
24/04/2019
21), tendo sido deferido o prazo de 30 dias para que as partes estabelecessem um
diálogo quanto aos valores e forma de pagamento, sem concretização de um acordo.
Contudo, como já salientado, no decorrer do processo, foi deferida a
substituição da garantia dada (alienação fiduciária) pelo depósito judicial do produto
da venda do imóvel, conforme decisão contida no evento 60 de
e
15/01/2020
anuência da CEF, nos termos da petição protocolada em
(evento 56) em
23/09/2019
resposta ao despacho proferido em
(evento 52).
12/09/2019
Houve anteriormente discussão sobre valores, tendo a CEF apresentado o
demonstrativo atualizado da dívida em
no montante de R$ 285.281,17
22/08/2019
(evento 44) e o autor impugnado a inclusão da quantia referente à taxa de ocupação
(evento 48).
Do narrado, o que se vê é que a CEF se manifestou nos autos sempre que
instada pelo Juízo e não havia concordado em conciliar inicialmente (evento 28),
direito seu, tendo, após mediação do Juízo de primeiro grau, aceitado a substituição
da garantia pela depósito judicial.
Documento eletrônico VDA54537278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:52
Código de Controle do Documento: 87d7ca59-6eb4-4b23-9d80-e7925f503c55

A demora, portanto, decorreu das tentativas de se obter a conciliação, não
havendo que se falar em violação à boa-fé, como defendido pelo apelante.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
na conduta das partes durante o processo e na origem da inadimplência. Rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ
II -
-A, da
Art. 37
Lei n. 9.514/1997
O acórdão recorrido expressamente aplicou o
-A, reconhecendo a
art. 37
incidência da taxa de ocupação desde a consolidação da propriedade até o depósito
judicial, afastando a vinculação ao SFH e rechaçando a equiparação a aluguel.
Confira-se (fls. 427):
No que concerne à tese de não se aplicar as regras do SFH no contrato
firmado, deve ser esclarecido que o contrato firmado não está vinculado ao SFH, e
sim ao SI (Sistema de Financiamento Imobiliário) pela garantia de alienação
fiduciária, que atrai a aplicação da
A referida lei dispõe sobre o
Lei no 9.514/1997.
Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa
imóvel e dá outras providências. E trata da notificação para purga da mora e da
consolidação da propriedade nos casos de inadimplência, dentre outros pontos.
Portanto, repita-se, aplica-se a
à hipótese dos autos em razão da
Lei no 9.514/1997
alienação fiduciária de imóvel de propriedade do mutuário dado em garantia da
dívida contraída no contrato de mútuo de dinheiro (evento 1 – CONTR13 – fl. 5).
Por fim, o apelante também impugna a inclusão da taxa de ocupação no valor da
dívida. Igualmente sem razão o apelante. Ao contrário do alegado pelo apelante, a
taxa de ocupação decorre de previsão legal, após a consolidação da propriedade em
favor da credora fiduciária, nos termos do
-A da
Confira-
art. 37
Lei no 9.514/1997.
se o teor do mencionado dispositivo: "Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao
credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do
imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que
se refere o inciso VI ou o parágrafo único do
desta Lei, computado e exigível
art. 24
desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor
fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do
imóvel. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)" Não há que se falar em valor
similar a de um aluguel, como defendido no apelo, já que deve ser observada a lei.
Na hipótese, a taxa de ocupação é devida desde a data de consolidação da
propriedade até a data do efetivo depósito judicial,
(eventos 66 e 71),
17/02/2020
quando houve a substituição da garantia. Se não houvesse a substituição da garantia
pelo depósito judicial, o termo final seria a data de imissão na posse do imóvel.
Documento eletrônico VDA54537278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:52
Código de Controle do Documento: 87d7ca59-6eb4-4b23-9d80-e7925f503c55

Contudo, foi cancelada a garantia com o depósito judicial, ante a substituição
deferida pelo Juízo de primeiro grau. Destaque-se que, no cálculo apresentado na
contestação, de
(evento 6 - ANEXO2), não constava a taxa de ocupação
14/11/2018
porque ainda não havia sido consolidada a propriedade, esta ocorrida em 21/12/2018
(evento 44). No referido evento 44, constou o valor da dívida atualizado até
Não se verifica, portanto, irregularidade na inclusão da taxa de
22/08/2019.
ocupação no valor da dívida do mutuário.

Como visto acima, a Corte de origem, soberana na análise do arcabouço

fático-probatório dos autos, aplicou a literalidade do
-A da
art. 37
Lei n. 9.514/1997.
Nesse ponto, ressalte-se que a jurisprudência desta Corte consolidou-se
no sentido de que "A
, ao determinar e disciplinar a fixação
mens legis
da taxa de ocupação, tem por objetivo compensar o novo proprietário em razão do
tempo em que se vê privado da posse do bem adquirido, cabendo ao antigo
devedor fiduciante, sob pena de evidente enriquecimento sem causa, desembolsar
o valor correspondente ao período no qual, mesmo sem título legítimo, ainda
usufrui do imóvel" (
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp 1328656/GO,
Turma, DJe
.
18/09/2012)
No mesmo sentido:
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.622.102/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/9/2016,
11/10/2016;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.965.703/PR,
julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025.
Cabível, portanto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.

III -
do Código de Processo Civil
Art. 524,
No recurso especial a parte recorrente aponta violação ao
do
art. 524,
CPC, pois o cálculo do débito deve ser limitado temporalmente à data do aceite do
acordo pela instituição financeira, e não estendido até a data do depósito judicial.
Documento eletrônico VDA54537278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:52
Código de Controle do Documento: 87d7ca59-6eb4-4b23-9d80-e7925f503c55

O Tribunal de origem analisando o acervo probatório dos autos concluiu
que a atualização deve incidir até a data do depósito judicial, momento em que
houve a efetiva garantia do juízo. Confira-se (fls. 426-427):
Quanto ao termo final para atualização do débito, a sentença resolveu, com
acerto, a questão. De fato, deve-se atualizar a dívida até a data efetiva do depósito
judicial, que ocorreu em
(eventos 66 e 71). A CEF concordou com a
17/02/2020
substituição da garantia em
(evento 56), tendo o autor apresentado
23/09/2019
petição comprovando a quitação do IPTU que se encontrava em atraso em
(evento 59), quando solicitou o prosseguimento da alienação particular
21/10/2019
do bem ao comprador Paulo Henrique Bragança Branco. Não tem amparo a tese de
que a atualização da dívida deveria se dar até a data da audiência realizada em
Não houve acordo em audiência, apenas foi dado prazo para que as
24/09/2019.
partes conversassem sobre valores e forma de pagamento e informassem ao Juízo o
"resultado das tratativas", no caso de haver a conciliação, por óbvio. A CEF foi
clara pela negativa do acordo quando defendeu o indeferimento da tutela de
urgência requerida após a audiência (evento 28). Somente após mediação do Juízo
de primeiro grau, a CEF anuiu com a substituição da garantia. Assim, o termo final
de atualização do débito só pode ser a data do depósito judicial, quando se
efetivamente garantiu o credor.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
no momento da efetiva garantia do crédito e no desenrolar das tratativas
processuais. Rever tal entendimento, para modificar o termo final definido pela
Corte de origem demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, o conteúdo jurídico do dispositivo apontado como violado (art.
524 do CPC) não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso
especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA54537278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:52
Código de Controle do Documento: 87d7ca59-6eb4-4b23-9d80-e7925f503c55

É o voto.
Documento eletrônico VDA54537278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:52
Código de Controle do Documento: 87d7ca59-6eb4-4b23-9d80-e7925f503c55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.696.788 / RJ
Número Registro: 2024/0261549-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012376720184025106
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONALD FERNANDO DE CARVALHO BOTELHO JUNIOR
ADVOGADA
: LORENA CHIROL MACHADO COSTA - RJ201655
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
ROGEL CARMAN GOMES BARBOSA - RJ124883
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: 6ae4dcb4-973d-48d9-ab95-8889f2b7d00e

Documento eletrônico VDA54846217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: 6ae4dcb4-973d-48d9-ab95-8889f2b7d00e